Tribunal: STF
Processo: ARE 1351216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 65, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RECEITA OU FATURAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ.



    1. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    2. É reconhecido ao contribuinte o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS do lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ e CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017. Precedentes do STJ. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 150, § 6º, e 153, III e § 2º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 102, p. 6-7):



    “Inicialmente, não poderia a Corte Federal a quo simplesmente afastar a aplicação de dispositivos legais (Lei Complementar nº 160/2017, cujos artigos 10º e 9º, acrescentaram os parágrafos 4º e 5º, ao artigo 30 da Lei nº 12.973/14), pois a negativa de vigência à regra legal pressupõe declaração de sua inconstitucionalidade, através de manifestação do plenário do Tribunal, consoante reserva estabelecida pelo art. 97, da Constituição, verbis:



    (...)



    Por fim, estabelece o artigo 150, § 6º da CF/88, a exigência de lei específica para que sejam reconhecidas as hipóteses de remissão, isenção ou exclusão do crédito tributário. Tal norma está sendo afrontada diretamente ante a não observância pelo TRF4 dos requisitos estabelecidos pelo artigo 30 da Lei nº 12.973/14, em seus §§ 4º e 5º, que foram acrescentados pela Lei Complementar nº 160/2017.



    Também um dos princípios constitucionais relativos ao Imposto de Renda é o da universalidade (art. 153, §2º, I, da CF), segundo o qual o imposto incide sobre quaisquer rendimentos da pessoa, seja física ou jurídica. Essa norma também está sendo afrontada pelo TRF4, ante a desconsideração do artigo 30 da Lei nº 12.973/14, com a redação da pela LC 160/2017, pois a própria Lei do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica determina que as subvenções recebidas (como são classificados os créditos presumidos do ICMS) integram o conceito de receita bruta operacional, integrando, assim, a base de cálculo do referido imposto. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, entendeu-se pela não aplicação das exigências previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014, por considerar que a caracterização ou não dos créditos de ICMS como subvenções de investimento tornou-se irrelevante, tendo em conta que esse benefício/ incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no art. 44, da Lei 4.506/1964.



    Além disso, observo que esta Corte já definiu, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 957, RE 1.052.277). 



    Nesse contexto, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente